Tribunal: STJ
Processo: 1120625-37.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047756 - SP(2025/0352948-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
AGRAVANTE
: STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
AGRAVANTE
: URBIX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - SP529583
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
GABRIEL LOPES ZANINI - SP480037
AGRAVADO
: MARCELO GASTALDI
AGRAVADO
: SILVIA ROBERTA GASTALDI
ADVOGADOS
: LEONARDO FABRICIO FRADESCHI JUVANTENY - SP315343
PAULO VINICIUS FRADESCHI JUVANTENY - SP474064
LUIZ FERNANDO PEREIRA BUSTA - SP353346
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL,
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DEVOLUÇÃO DE CORRETAGEM.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, em que se apontaram como óbices a inexistência de violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
comprovação adequada do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores por atraso na entrega do empreendimento, com pedido de resolução do
contrato, declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas e devolução integral
dos valores pagos, inclusive corretagem.
3. A sentença julgou parcialmente procedente, reconhecendo a ilegitimidade
passiva de duas corrés, resolvendo o contrato por culpa da vendedora,
determinando a devolução integral com correção e juros desde o trânsito em
julgado e fixando honorários.
Documento eletrônico VDA54869421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1214fdc5-ac7e-49d0-8bad-b41e2e8a3814

4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a responsabilidade
solidária das corrés excluídas, incluí-las na condenação, manter a rescisão e a
devolução integral, fixar juros desde a citação e majorar os honorários; os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I e
II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC por omissão quanto à ilegitimidade passiva e à
devolução da corretagem; (ii) saber se a inclusão das corrés do grupo econômico
na condenação viola os arts. 49-A, 50,
, e 265, do CC, o
-A da
caput
art. 31
e o
§ 2o, do CDC; (iii) saber se a devolução da comissão
Lei n. 4.591/1964
art. 28,
de corretagem afronta os arts. 725 e 884,
, do CC; e (iv) saber se há dissídio
caput
jurisprudencial adequadamente demonstrado quanto à devolução da corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou a ilegitimidade
passiva e a devolução da corretagem, assentando a solidariedade na cadeia de
fornecimento e a reparação integral, inexistindo ofensa aos arts. 1.022 e 489 do
CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre a
atuação conjunta das rés e a solidariedade reconhecida, bem como para impedir a
revisão da restituição integral que abrange a corretagem.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico
e de demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistente a violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões capazes de infirmar a
conclusão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas
fáticas relativas à solidariedade na cadeia de fornecimento e à devolução da
comissão de corretagem. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§ 1o, do RISTJ”.
CPC, arts. 1.022, I e II, 489, § 1o, IV e VI, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 85, § 11, § 2o; CC, arts. 49-A, 50,
, 265, 725, 884, caput, 475; CDC,
caput
§ 2o;
-A; RISTJ,
§ 1o.
art. 28,
Lei n. 4.591/1964, art. 31
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54869421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1214fdc5-ac7e-49d0-8bad-b41e2e8a3814

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1214fdc5-ac7e-49d0-8bad-b41e2e8a3814

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047756 - SP (2025/0352948-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
AGRAVANTE
: STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
AGRAVANTE
: URBIX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - SP529583
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
GABRIEL LOPES ZANINI - SP480037
AGRAVADO
: MARCELO GASTALDI
AGRAVADO
: SILVIA ROBERTA GASTALDI
ADVOGADOS
: LEONARDO FABRICIO FRADESCHI JUVANTENY -
SP315343
PAULO VINICIUS FRADESCHI JUVANTENY - SP474064
LUIZ FERNANDO PEREIRA BUSTA - SP353346
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL,
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DEVOLUÇÃO DE CORRETAGEM.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, em que se apontaram como óbices a inexistência de violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC, a incidência da Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
comprovação adequada do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

2. A controvérsia diz respeito à ação de rescisão contratual c/c devolução de valores
por atraso na entrega do empreendimento, com pedido de resolução do contrato,
declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas e devolução integral dos
valores pagos, inclusive corretagem.
3. A sentença julgou parcialmente procedente, reconhecendo a ilegitimidade passiva
de duas corrés, resolvendo o contrato por culpa da vendedora, determinando a
devolução integral com correção e juros desde o trânsito em julgado e fixando
honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reconhecer a responsabilidade
solidária das corrés excluídas, incluí-las na condenação, manter a rescisão e a
devolução integral, fixar juros desde a citação e majorar os honorários; os embargos
de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 1.022, I e
II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC por omissão quanto à ilegitimidade passiva e à
devolução da corretagem; (ii) saber se a inclusão das corrés do grupo econômico na
condenação viola os arts. 49-A, 50,
, e 265, do CC, o
-A da
caput
art. 31
e o
§ 2o, do CDC; (iii) saber se a devolução da comissão
Lei n. 4.591/1964
art. 28,
de corretagem afronta os arts. 725 e 884,
, do CC; e (iv) saber se há dissídio
caput
jurisprudencial adequadamente demonstrado quanto à devolução da corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou a ilegitimidade
passiva e a devolução da corretagem, assentando a solidariedade na cadeia de
fornecimento e a reparação integral, inexistindo ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre a
atuação conjunta das rés e a solidariedade reconhecida, bem como para impedir a
revisão da restituição integral que abrange a corretagem.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistente a violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando
Tese de julgamento
o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões capazes de infirmar a conclusão.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas relativas
à solidariedade na cadeia de fornecimento e à devolução da comissão de corretagem.
3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração de similitude
fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ”.
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

CPC, arts. 1.022, I e II, 489, § 1o, IV e VI, 1.029, §
Dispositivos relevantes citados:
1o, 85, § 11, § 2o; CC, arts. 49-A, 50,
, 265, 725, 884, caput, 475; CDC,
caput
art. 28,
§ 2o;
-A; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 4.591/1964, art. 31
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE STX 34
DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A., STX DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A. e URBIX PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por: ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 725
e 884 do Código Civil, ao
do Código Civil, ao
do Código Civil, ao
art. 50
art. 265
-A da
e ao
do Código de Defesa do Consumidor, por
art. 31
Lei n. 4.591/1964
art. 28
pretensão de reexame de fatos e provas – Súmula n. 7 do STJ, e por ausência de
comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 255
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 871-895.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores.
O julgado foi assim ementado (fl. 770):
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (Empreendimento hoteleiro). Ação de
rescisão contratual c/c com devolução de valores. Sentença de extinção sem resolução
do mérito em relação à corrés e procedência em relação à ré SPE STX 34. Insurgência
de ambas as partes. Contrato denominado de “constituição de sociedade em conta de
participação” mas com finalidade de investimento no ramo hoteleiro. Competência das
Varas Cíveis e não das Varas Reservadas de Direito Empresarial. Aplicação das
normas do Código de Defesa do Consumidor ainda que a aquisição do imóvel seja
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

para investimento. Adquirentes que não assumiram obrigações inerentes à constituição
de sociedade ou para desenvolver atividade empresarial. Atraso na entrega da obra.
Resolução do contrato por culpa da construtora. Devolução integral dos valores pagos,
inclusive daqueles referentes à comissão de corretagem. Corrés que atuaram como
parceiras no negócio (Grupo STX) e respondem solidariamente pelo atraso na obra.
Extinção da ação em relação às corrés afastada. Juros de mora que incidem desde a
citação. Sentença modificada em parte. Recurso da ré desprovido, provido o recurso
dos autores.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
798):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de
rescisão contratual c/c devolução de valores. Pretensão de obter efeitos infringentes no
tocante às teses de ilegitimidade passiva das corrés e devolução dos valores de
comissão de corretagem. Ausência de vícios. Prequestionamento que não reclama
menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão recorrido teria mantido omissões quanto à ilegitimidade passiva das corrés
STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e URBIX PARTICIPAÇÕES
LTDA. e quanto à devolução da comissão de corretagem, sem enfrentar de modo
específico os fundamentos da sentença e os pontos suscitados nos embargos de
declaração;
b) 49-A, 50,
, e 265, do Código Civil c/c 31-A, da
caput
Lei n. 4.591/1964,
já que a inclusão das corrés do mesmo grupo econômico teria violado a separação
patrimonial das SPEs e a regra de responsabilização somente mediante
desconsideração da personalidade jurídica, inexistindo solidariedade contratual;
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

c) 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão teria
imposto responsabilidade solidária indevida, quando o dispositivo prevê
responsabilidade subsidiária de empresas do mesmo grupo; e
d) 725 e 884,
, do Código Civil, porquanto a devolução da comissão
caput
de corretagem, paga a terceiros e relativa à mediação concluída, teria contrariado o
direito do corretor à remuneração e implicaria enriquecimento sem causa.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela responsabilidade
solidária das empresas do grupo e pela devolução da corretagem, divergiu do
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no processo
0049607-57.2017.8.19.0203.
Requer o provimento do recurso para: a) anular o acórdão por violação aos
arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, com determinação de novo
julgamento; b) excluir da condenação as corrés STX DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A. e URBIX PARTICIPAÇÕES LTDA.; c) excluir a devolução
dos valores de comissão de corretagem; e d) reconhecer a divergência
jurisprudencial. Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ilegitimidade das corrés do
grupo econômico.
Contrarrazões às fls. 871-895.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual c/c devolução de
valores em que a parte autora pleiteou a resolução do contrato por atraso na entrega
do empreendimento, a declaração de inexigibilidade das parcelas vincendas e a
devolução integral dos valores pagos, inclusive corretagem.
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a ilegitimidade passiva de
STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e URBIX PARTICIPAÇÕES
LTDA., julgou procedente o pedido em relação à SPE STX 34
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., declarou a resolução contratual por
culpa da ré, determinou a devolução integral dos valores com correção desde os
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, fixando
honorários em 10% do valor da condenação e honorários de R$ 10.000,00 aos
autores em favor das corrés excluídas.
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença: reconheceu a
responsabilidade solidária de STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. e
URBIX PARTICIPAÇÕES LTDA., incluiu-as na condenação, manteve a rescisão e
a devolução integral, fixou os juros moratórios desde a citação, e majorou os
honorários para 11%. Os embargos de declaração foram rejeitados.
I -
I e II, e
§ 1o, IV e VI, do CPC
Art. 1.022,
art. 489,
No recurso especial a parte recorrente alega omissões quanto à
ilegitimidade passiva das corrés e quanto à devolução da comissão de corretagem,
sustentando que o acórdão não teria enfrentado os fundamentos da sentença e os
pontos específicos dos embargos.
O acórdão dos embargos registrou que não havia vício a ser sanado e que
as razões do julgamento estavam claras e suficientes; também destacou que as corrés
atuaram na mesma cadeia de fornecimento e que a devolução da corretagem
decorreu da culpa da vendedora pelo atraso.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
omissão sobre a ilegitimidade passiva das corrés e sobre a devolução da corretagem
foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que: a) “ainda que as
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

corrés não tenham assinado o contrato sub judice é certo que atuaram como titulares
da mesma cadeia produtiva [...] de modo que respondem solidariamente” e b) “pelo
princípio da reparação integral [...] cabível a devolução [...] também nos moldes do
do Código Civil”, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
art. 475
recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 799-800):
Aliás, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...]
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.”

E, da fundamentação específica (fls. 800-801):
[...] constou expressamente do v. acórdão: ‘[...] respondem solidariamente pelas
consequências do atraso da obra’ [...]. No que tange aos valores de comissão de
corretagem [...] cabível a devolução [...] em razão da culpa da vendedora pelo atraso
na entrega da obra.

II - Arts. 49-A, 50,
, e 265, do CC; 31-A, da
e
caput
Lei n. 4.591/1964;
28, § 2o, do CDC
A recorrente afirma que a inclusão das corrés do grupo econômico violou
a separação patrimonial das SPEs e exigiria desconsideração da personalidade
jurídica; argumenta inexistir solidariedade, pois o
§ 2o, do CDC prevê
art. 28,
responsabilidade subsidiária, e invoca o patrimônio de afetação do
-A da
art. 31
Lei n. 4.591/1964.
O acórdão recorrido aplicou o CDC pela teoria finalista mitigada e
concluiu que as corrés integraram a mesma cadeia de fornecimento, com atuação
conjunta e comunicação aos autores, reconhecendo a responsabilidade solidária pelo
atraso e afastando a extinção em relação às corrés.
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

No ponto, a pretensão demanda revolver o conjunto fático-probatório para
afastar a atuação das corrés na cadeia de fornecimento e a solidariedade reconhecida,
o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 725 e 884,
, do CC
caput
Alega o recorrente que a devolução da comissão de corretagem, paga a
terceiros, ofende o direito do corretor à remuneração e gera enriquecimento sem
causa.
O acórdão recorrido, reconhecendo a culpa da vendedora pelo atraso e a
rescisão, determinou a restituição integral, inclusive da corretagem, com base no
princípio da reparação integral e no
do Código Civil.
art. 475
Rever tal conclusão, para excluir a verba de corretagem, exigiria rediscutir
os fatos e a moldura probatória da causa sobre a dinâmica da contratação e da culpa
pelo inadimplemento, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta a recorrente dissídio com julgado do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro quanto à devolução da corretagem em hipóteses de rescisão.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas; é
preciso o confronto analítico, com demonstração da similitude fática, o que não foi
atendido no caso.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53004093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:44
Código de Controle do Documento: 600ceb77-eb4d-437e-a998-17e373244527

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.047.756 / SP
Número Registro: 2025/0352948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11206253720238260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE STX 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
AGRAVANTE : STX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A
AGRAVANTE : URBIX PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE DI MASI PALHEIRO - RJ127420
IZABELLE CAMACHO FONSECA SOARES - RJ225405
GABRIEL LOPES ZANINI - SP480037
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - RJ234152
MATHEUS DE ALMEIDA BORGES - SP529583
AGRAVADO
: MARCELO GASTALDI
AGRAVADO
: SILVIA ROBERTA GASTALDI
ADVOGADOS : LEONARDO FABRICIO FRADESCHI JUVANTENY - SP315343
LUIZ FERNANDO PEREIRA BUSTA - SP353346
PAULO VINICIUS FRADESCHI JUVANTENY - SP474064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54844663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 110e8f7b-89dc-4bd0-8526-9437c21919bc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:59
Código de Controle do Documento: 110e8f7b-89dc-4bd0-8526-9437c21919bc